Tribunal: STF
Processo: HC 190516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 606.138/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 6).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    Em análise perfunctória – inerente a este momento processual – noto que o Magistrado de primeiro grau manteve a segregação cautelar do paciente, por ocasião da pronúncia, pois "subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão" (fl. 70). Inicialmente, o decreto justificou a medida pela gravidade da conduta. Confira-se (fl. 50, grifei): 
    Os investigados estão sendo acusados de homicídio qualificado praticado contra a vítima J.A.V.S., havendo provas da existência do fato e indícios razoáveis de autoria contra eles. 
    Consta que CLÁUDIO YURI BATISTA, visando ao recebimento de indenizações de seguros feitos em nome da vítima, teria encomendado a morte desta a KEYSSEL EDUARDO DE OLIVEIRA, um suposto "matador de aluguel" com extensa folha de antecedentes. A vítima foi atraída ao local dos fatos por CLÁUDIO, pessoa em que confiava, e lá foi baleada na cabeça por KEISSEL. 
    A um primeiro olhar, entendo ser idônea a motivação invocada pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão, porquanto demonstrou a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada, a morte encomendada da vítima, com um tiro na cabeça, para viabilizar o recebimento de indenização de seguro pelo paciente. 
    Ademais, sobre a alegada carência de fundamentação da decisão que manteve a preventiva, esta Corte Superior entende que "é admitida a fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva anteriormente decretada, quando o Magistrado singular faz expressa remissão aos motivos da decretação em razão da permanência das razões que a ensejaram" (RHC n. 127.896/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 29/6/2020). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente